Tribunal: TJMT
Processo: 1009374-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009374-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 043.401.131-23 (IMPETRANTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO RODRIGUES DA CRUZ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA NULIDADE -
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA NO LAUDO PRELIMINAR - MERAS IRREGULARIDADES -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO - CONFIGURAÇÃO – GRAVIDADE EM ABSTRATO DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES - POSSIBILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A ausência de quantidade de substância entorpecente apreendida no laudo de constatação preliminar não enseja
nulidade
.

Na hipótese, o Magistrado singular não
apresentou fundamentação ou elementos concretos que evidenciem o suposto risco que a liberdade do réu poderia oferecer à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação de lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, em relação a reiteração específica no delito de tráfico de drogas, verifica-se que os fatos ocorreram há mais de 9 anos do decreto de prisão aqui combatido, o que torna mais frágil o
periculum libertatis,
pela ausência de contemporaneidade, e, por conseguinte, a necessidade de imposição da segregação provisória para garantia da ordem pública.

Nesse contexto, mostra-se adequada e razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, que reforçou o caráter de
ultima ratio
da segregação.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009374-11.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULO RODRIGUES DA CRUZ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
PAULO RODRIGUES DA CRUZ,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
é nulo o laudo preliminar de constatação por não ter sido o entorpecente submetido a reagente químico (narcoteste), bem como não consta no mesmo o peso dos entorpecentes;
ii)
a decisão impositiva da constrição cautelar é carente de fundamentação;
iii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva;
iv)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade ou subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
90872487.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que
foi carreado ao inquérito auto de constatação preliminar de drogas, em que foram apreendidos 01 (uma)
“trouxinha de substância análoga a cocaína, 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base e 02 (dois) potes plásticos de substância análoga a maconha
”, itens estes que, após submetidos a teste, apresentaram resultado preliminar para maconha e cocaína, além de ressaltar
que o paciente já possui condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza, id. N.
91221466.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N.
91487957.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO RODRIGUES DA CRUZ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, sustenta também, a nulidade do exame provisório de constatação de substância entorpecente, ao argumento de não ter sido

submetido a reagente químico,

bem como não consta no mesmo o peso dos entorpecentes.

Extrai-se dos autos

que o

paciente foi autuado como incurso no delito do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06,

porquanto, no momento do cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência, teria sido encontrada maconha e cocaína, bem como dinheiro em espécie que totalizara R$ 960,60 (novecentos e sessenta reais e sessenta centavos ) e um máquina de cartão de crédito.

Quanto às especificidades do laudo de constatação de entorpecente, compreendo que o maior grau científico e detalhamento do material apreendido
são exigidos apenas no laudo definitivo
.

Além do mais, o fato de o laudo de constatação preliminar não apresentar o peso das substâncias apreendidas não é apto a gerar a nulidade para o feito, tendo em vista que o referido laudo descreveu-se as espécies de drogas apreendidas, especificando que a mesma consistia em
“
01 (uma)
“trouxinha de substância análoga a cocaína, 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base e 02 (dois) potes plásticos de substância análoga a maconha
”,
e após os testes preliminares
apresentaram resultado positivo para cocaína e maconha, sendo capaz de causar dependência psíquica, restando demonstrados os suficientes indícios da natureza entorpecente das substâncias arrecadadas com o paciente, o que é suficiente para demonstrar a materialidade do delito, id. n.
88981989.

Ademais, embora tenha negado a finalidade de mercancia, o próprio acusado confirmou a propriedade da substância entorpecente consigo apreendida, declarando perante a autoridade policial que –

“(...) franqueou a entrada dos policiais e eles encontraram na sua residência
quinze gramas de maconha e oito gramas de pasta base de cocaína.
Que mescla as drogas maconha e pasta base. Que o interrogado afirma que compra a quantidade de droga suficiente para quinze dias (...)”

afirmando, contudo, destinar-se ao consumo próprio. (id. n.
88981989 ).

Assim, considerando que a prisão em flagrante do paciente foi formalmente perfeita, rejeito as alegações de nulidade, oportunidade em que passo à análise da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,

sendo que na ocasião o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas,

consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“ (...)

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de

PAULO RODRIGUES DA CRUZ
,

autuado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, da Lei n. 11.343/06.

Consta do boletim de ocorrência no 2021.132053 (ID 56932366):

“SENHOR DELEGADO, COM O PRESENTE NÓS POLICIAIS CIVIS VALDIR BRAGA, SANDRA MARONGON E TERCÍLIO, LHE APRESENTAMOS CONDUZIDO O SENHOR PAULO RODRIGUES DA CRUZ, VULGO "CACHOPA", CUJA REFERIDA PRISÃO CAPTURA SE DEU CONFORME OS FATOS A SEGUIR: NESTA DADA, NA CIDADE DE TAPURAH, EM APOIO A OPERAÇÃO POLICIAL REALIZADA A FIM DE COMBATER A CRIMINALIDADE, DEMOS CUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR ORIUNDA AO PROCESSO PJE 1000609-18.2021.8.11.0108 EXPEDIDO PELO JUIZ CRIMINAL DESTA COMARCA, NA CASA DO INVESTIGADO PAULO RODRIGUES DA CRUZ, VULGO "CACHOPA", TENDO OCORRIDO QUE AO CHEGARMOS NA CASA DO INVESTIGADO O ENCONTRAMOS NA COMPANHIA DAS TESTEMUNHAS ALESSANDRA MARIA RODRIGUES DA CRUZ E EVA SILVA SAMPAIO E, LOGO APÓS, CHEGOU NA CASA À SENHORA ISANI SILVA. DESTARTE, APÓS O CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS PASSAMOS ÀS BUSCAS. À CASA POSSUI SEIS CÔMODOS. LOCALIZAMOS, DENTRO DE UM FRASCO PLÁSTICO PEQUENO QUE ESTAVA SOBRE UM RACK NA SALA ALGUNS PEDAÇOS DE MACONHA. JÁ DENTRO DE UM OUTRO FRASCO PLÁSTICO QUE ESTAVA DENTRO DE UM ARMÁRIO NA COZINHA LOCALIZAMOS MAIS ALGUNS PEDAÇOS DE MACONHA. SOBRE A GELADEIRA ACHAMOS UMA TROUXA PLÁSTICA CONTENDO UMA PORÇÃO DE MATERIAL ANÁLOGO À COCAÍNA. DENTRO DO QUARTO DO INVESTIGADO, MAIS ESPECIFICAMENTE DENTRO DO BOLSO DE UMA JAQUETA, ENCONTRAMOS UMA PEDRA DE TAMANHO MÉDIO DE PASTA BASE DE COCAÍNA. TAMBÉM ACHAMOS NO QUARTO, SOBRE OUTRO RACK, A CARTEIRA DE BOLSO DO INVESTIGADO, A QUAL CONTINHA SEU REGISTRO GERAL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS, DINHEIRO ESTE QUE ESTAVA PARCIALMENTE BAGUNÇADO NA DENTRO DA REFERIDA CARTEIRA, COMO SE ESTIVESSE SIDO COLOCADO NELA AOS POUCOS. POR FIM, ENCONTRAMOS NA SALA E SOBRE O RACK UMA MAQUININHA DE CARTÃO DE CRÉDITO DO MERCADO PAGO. É NOSSO ENTENDIMENTO QUE PELA DISPOSIÇÃO DAS DROGAS EM PEQUENOS PEDAÇOS, BEM COMO PELO SEU TIPO DE ARMAZENAMENTO FRACIONADO, ASSIM COMO PELO JEITO EM QUE PARTE DO DINHEIRO APREENDIDO SE ENCONTRAVA, QUE, DE FATO, À CASA DO INVESTIGADO É UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS, ADEMAIS, ASSEVERAMOS QUE O CONDUZIDO PAULO NÃO APRESENTA QUALQUER APARÊNCIA DE PESSOA QUE É USUÁRIO DE PASTA BASE DE COCAÍNA, DROGA ESTA ALTAMENTE VICIANTE E DEGRADANTE, PORQUANTO ELE POSSUI APARÊNCIA FÍSICA DE PESSOA SAUDÁVEL, SENÃO, DE OUTRA BANDA, TERIA APARÊNCIA FÍSICA PRÓPRIA DE USUÁRIO DESSA DROGA, OU SEJA, ANÁLOGA A MENDIGO. TAMBÉM INFORMAMOS, COM BASE EM QUASE TRÊS DÉCADAS DE INVESTIGAÇÕES CONTRA TRAFICANTES, QUE A PORÇÃO DE PASTA BASE DE COCAÍNA ENCONTRADA NO QUARTO DO INVESTIGADO E QUE ESTAVA AO LADO DE SUA CAMA, É SUFICIENTE PARA SER FORNECIDA A DEZENAS DE USUÁRIOS DESSE TIPO DE DROGAS. EIS OS FATOS.
”

A prisão de
PAULO RODRIGUES DA CRUZ
é legal (artigo 302, inciso I, do CPP), e o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.

Foi efetuada a oitiva dos responsáveis pela prisão, das testemunhas, e interrogados os flagrados. Lavrou-se o auto de prisão, bem como nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Confeccionou-se termo e recibo de entrega de preso.

A prisão do flagrado e o local onde se encontra foram comunicados imediatamente ao juiz competente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. O preso foi informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência e comunicação da família ou à pessoa por ele indicada, e de advogado; há identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial.

Foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do preso, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

À vista do exposto,
HOMOLOGO
o Auto de Prisão em Flagrante de
PAULO RODRIGUES DA CRUZ
, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras.

(...)

Desta feita, passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto.

Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que a decretação da prisão preventiva do flagrado
PAULO RODRIGUES DA CRUZ

é medida que se impõe.

Registre-se que o artigo 312 do Código de Processo Penal elenca os fundamentos para a sua decretação nos seguintes termos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).”

Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal prevê as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva:

(...)

Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência do crime e indícios de autoria que recaem sobre
PAULO RODRIGUES DA CRUZ
, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão, laudo preliminar de constatação de entorpecente.

In casu,
PAULO RODRIGUES DA CRUZ
encontra-se preso pela prática, em tese, do crime de tráfico ilegal de entorpecentes, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

A quantidade de droga apreendida é considerável (01 unidade de substância análoga a cocaína acondicionado em papelote; 01 unidade de substância análoga a pasta base; 02 unidades de substância análoga a maconha acondicionado em Fracos Plásticos).

Além das
drogas, foram localizados R$ 996,60, uma máquina de cartão e 3 aparelhos celulares (ID 56932374).

Diante da análise das às condições em que o indiciado foi flagrado, a quantia de drogas apreendida, a natureza das drogas, as condições em que o entorpecente foi encontrado, a máquina de cartão de crédito localizada, os demais objetos encontrados, os valores apreendidos, bem como o fato de que o flagrante se deu em razão do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, visto que o flagrado é investigado pelo cometimento de crimes relacionados ao tráfico de drogas, há indícios de que o indiciado estava praticando o tráfico de entorpecentes, o que demonstra o periculum libertatis.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio e contra vida.

É comum em casos de delitos de tráfico, se permanecerem em liberdade, os agentes continuarem praticando a mercancia de entorpecente, colocando em risco a garantia da ordem pública e a paz social.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli de Oliveira ensina que:

“Percebe-se, de imediato, que a prisão para garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se (...) à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social. (...) No Brasil, a jurisprudência, ao longo desses anos, tem-se mostrado ainda um pouco vacilante, embora já dê sinais de ter optado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e de sua repercussão”. (In Curso de Processo Penal, 14a Edição, 2011, Ed. Lúmen Júris/RJ, p. 495).

Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a somatória dos crimes em questão prevê a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante das condutas praticadas e da natureza grave deste delito.

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus comissi delicti e periculum libertatis) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar do representado.

Acrescenta-se que há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas às presas, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
PAULO RODRIGUES DA CRUZ
, com fundamento no artigo 312 do CPP. (...)”

No caso em apreço, quanto aos fundamentos da prisão preventiva,
insta consignar que razão assiste em parte à impetrante quando sustenta estar sofrendo constrangimento ilegal o paciente.

Isso porque, da leitura da decisão que ordenou a segregação processual,
constata-se que não foi apresentado fundamento idôneo para a decretação da prisão
, limitando-se o Juiz singular a fazer simples referência à gravidade do delito imputado ao paciente, o que, por si só, não justifica a segregação antecipada. De fato, não foram apresentados elementos concretos que evidenciem o suposto risco que a liberdade do réu poderia oferecer à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação de lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal).

Ao seu turno, o juízo de origem, ao prestar as informações, inovou na fundamentação, trazendo à baila o fato de o paciente ter uma
condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza.

Tal afirmação, no entanto, não é apta a justificar o cerceamento da liberdade do paciente, isso porque,
o cerne da questão
é a impossibilidade do juízo de origem, verificando a carência de fundamentação do
decisum,
suprir-lhe a motivação nas informações, com a finalidade de legitimar a medida para além dos termos postos pelo decreto originário,
e tal omissão não é passível de complementação pelas instâncias superiores.

Consoante recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NÃO RELEVANTE. PERICULOSIDADE NÃO DEMONSTRADA. FUNDAMENTO ACRESCIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO RECONHECIDA.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado.

2. A circunstância de o embargado Daniel possuir histórico infracional não pode ser considerada para efeitos de manutenção da custódia cautelar pelo Tribunal de origem, uma vez que não fez parte das razões do decreto de prisão preventiva, e tal omissão não é passível de complementação pelas instâncias superiores.

3. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente"
EDcl no RHC 138.965/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021)”

De outra banda, em relação à menção a reiteração específica no delito de tráfico de drogas, verifica-se que
os fatos ocorreram no ano de 2012
,
ou seja há mais de 09 anos
do decreto de prisão aqui combatido, o que torna mais frágil o
periculum libertatis,
pela ausência de contemporaneidade, e por conseguinte, a necessidade de imposição da segregação provisória para garantia da ordem pública, além do mais, a quantidade de droga e pequena,
consoante imagens das drogas de id. n.
88981988
,
o que reforça o caráter de
ultima ratio
da segregação.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu no mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA.

1. "A alegação de ser o agente mero usuário de drogas não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por depender de profundo revolvimento fático-probatório" (HC n. 485.248/MG, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/2019).

2. Na espécie, não obstante a motivação consignada pelas instâncias ordinárias, a imposição da medida extrema apresenta-se desproporcional ante as peculiaridades do caso concreto. Isso porque, em relação à menção de ser o agente reincidente específico no delito de tráfico de drogas, verifica-se que a respectiva condenação foi proferida em 7/6/2013, por fatos que ocorreram no dia 21/11/2012, ou seja, há quase 7 anos do decreto de prisão impugnado, o que torna mais frágil o periculum libertatis e, por conseguinte, a necessidade de imposição da segregação provisória para garantia da ordem pública.

3. (...)

4. Habeas corpus conhecido em parte e, nesse ponto, ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.

(HC 552.542/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)”

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
PAULO RODRIGUES DA CRUZ
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; d)
monitoração eletrônica
, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas
.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021